Tribunal: TJBA
Processo: 8045695-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045695-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAROLINE MUNIZ SUPERBI Advogado(s): PAULO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO APENAS DO VALOR INCONTROVERSO PARA AFASTAMENTO DA MORA E DA NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU DEPÓSITO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu, em parte, tutela de urgência em ação revisional de contrato de crédito ao consumidor: foi determinado o depósito judicial integral das parcelas vencidas e vincendas pelo valor contratualmente pactuado, condicionada a abstenção/exclusão de negativação pela parte ré, com expedição de alvará mensal para levantamento da quantia apontada como incontroversa pela autora; a agravante pleiteia efeito suspensivo para permitir o depósito apenas do valor que considera incontroverso, suspendendo a cobrança do valor controvertido até o julgamento final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação revisional de contrato bancário, é admissível que o devedor deposite em juízo apenas o valor que reputa incontroverso para fins de afastamento dos efeitos da mora e da negativação, sem o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas nos valores contratualmente pactuados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração, ainda que em cognição sumária, do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil; tais pressupostos não se mostram preenchidos no caso para autorizar a alteração da obrigação de depósito imposta pelo juízo de primeiro grau. 4. A jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento de que, em ação revisional que vise afastar a mora e impedir inscrição em cadastro de inadimplentes, o depósito judicial para conservar a relação contratual deve corresponder ao valor pactuado contratualmente — abrangendo parcelas vencidas e vincendas — não sendo possível o depósito apenas do montante que o autor entende devido para fins de elidir a mora. 5. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor da ação revisional a discriminação dos encargos controvertidos e a quantificação do valor incontroverso, dispondo que tal valor deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, o que reforça a impossibilidade de substituição do depósito integral por parcela reduzida sem efetiva demonstração do direito. 6. Embora haja decisões que, na ausência do instrumento, autorizem liminares aplicando taxa média de mercado indicada pelo Banco Central para compatibilizar a tutela com o art. 330, §§ 2º e 3º, essa possibilidade não afasta a exigência de fundamentação idônea sobre fumus e periculum, inexistente no presente recurso. 7. A análise dos documentos acostados revela a existência do contrato e indícios de repactuações de forma não suficientemente demonstrada quanto às datas e termos, o que impede, em sede de cognição sumária, a reforma da decisão agravada que fixou o depósito integral. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045695-49.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CAROLINE MUNIZ SUPERBI e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente